Tribunal: TJDFT
Processo: 0726854-33.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0726854-33.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRUNA MIRANDA DA SILVA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E S P A C H O Considerando que a r. sentença está fundada na recusa da parte autora em se submeter ao exame de etilômetro, à recorrente para manifestação, no prazo de 10 dias, sobre a inovação recursal e a violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que o recurso inominado está fundamentado na inexistência da dupla notificação da infração de trânsito à recorrente. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito